Tribunal: TJPA
Processo: 0000996-10.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000996-10.2009.8.14.0004

APELANTE: BRASIBEL LTDA - EPP, GILBERTO DE SOUZA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL
.
COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPROVAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente na venda de 2.362,308 metros cúbicos de madeira sem a devida cobertura vegetal.

2. O Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 529087-D, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “vender 2.362,308 m3 de madeira tora (angelim, ipê, maçaranduba e tatajuba sem licença válida para o transporte e armazenamento, conforme informa o extrato do sismad em anexo” (id. 5759929 - Pág. 6).

3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o prejuízo ambiental.

4. A comercialização de madeira sem a devida autorização de transporte e armazenamento constitui infração ambiental, ensejando a obrigação de reparação dos danos causados.

5. Presume-se a veracidade do auto de infração lavrado por agente do IBAMA, não havendo comprovação de encerramento das atividades ou de fraude na emissão de ATPF pelo apelante.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRASIBEL LTDA contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado na Comarca de Almeirim, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Material e Moral causado ao Meio Ambiente (processo nº
0000996-10.2009.8.14.0004
) ajuizada pelo Apelado.

O Apelado ajuizou a Ação Civil Pública, aduzindo que o Apelante praticou a conduta de comercializar madeiras das espécies angelim, ipê, maçaranduba e tatajuba, sem a necessária autorização de transporte e armazenamento de produtos florestais – ATPF.

Aduziu que conforme consta no auto de infração nº 529087, o Réu foi autuado pelo IBAMA por possuir no pátio de sua empresa 2.362,308 metros cúbicos de madeira sem a devida cobertura vegetal.

Requereu a condenação do Réu a providenciar o reflorestamento de toda a área degradada ou outra apontada pelo órgão ambiental, ou no caso de impossibilidade de reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia a fim de satisfazer o dano ambiental, bem como a condenação pelo dano moral coletivo ao meio ambiente.

Em contestação, o Réu, ora Apelante aduziu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em face do delito do art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98. No mérito, sustentou não ter sido o causador do dano ambiental, pois a empresa teria cessado as atividades em março de 2006 e que teria ocorrido fraude na emissão das ATPF ́s.

Sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação civil pública ambiental proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra BRASIBEL IND. COM. E EXP. LTDA, e, em consequência, condeno o réu: a) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente providenciar o reflorestamento da área de degradada, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente - IBAMA, a ser entregue no prazo de 120 dias, iniciando a restauração no prazo de 10 dias, contados da aprovação do projeto pelo órgão florestal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b) ao pagamento de indenização correspondente aos eventuais danos que se mostrarem irrecuperáveis, que serão apurados em liquidação; c) ao pagamento de danos morais coletivos ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos no mesmo valor da multa aplicada pelo órgão ambiental de R$ 708.692,40.

Condeno o réu com o pagamento de metade das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Monte Dourado, 27 de outubro de 2020
(...)”

Em razões recursais, o Apelante aduz que o encerramento de suas atividades ocorreu antes mesmo da alegada infração ambiental e que comunicou a autoridade policial acerca da realização de emissão de ATPF fraudulentas em seu nome.

Aduz que o próprio Recorrido juntou documento evidenciando que o último registro de atividade da empresa ocorreu no mês de fevereiro de 2006.

Afirma que não existe comprovação de que realizou desmatamento ou transporte ilegal de madeira e que embora seja crime e infração administrativa, o transporte de madeira fora das determinações legais, não implica em atribuir a autorial de eventual desmatamento ao transportador.

Assevera que, apesar de a responsabilidade por dano ambiental ser objetiva, é imprescindível a demonstração da conduta, dano e nexo de causalidade e que não há qualquer prova de que tenha ocasionado dano ambiental.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica nesta segunda instância, ratifica as contrarrazões apresentadas na origem.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente na venda de 2.362,308 metros cúbicos de madeira sem a devida cobertura vegetal.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em exame, o Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 529087-D, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “VENDER 2.362,308 M3 DE MADEIRA TORA (ANGELIM, IPÊ, MAPARANDUBA E TATAJUBA SEM LICENÇA VÁLIDA PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONFORME INFORMA O EXTRATO DO SISMAD EM ANEXO” (id. 5759929 - Pág. 6).

O auto de infração foi lavrado em 28.07.2009 e descreve o local da infração, como sendo o pátio da empresa, localizada no Município de Almeirim.

Embora o Recorrente sustente a inexistência da prática descrita no auto de infração, não há comprovação de tais alegações, de forma a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Neste sentido, a alegação de que já havia encerrado suas atividades é contrariada pelo fato de a infração ter sido constatada em seu estabelecimento na data descrita no auto de infração.

Ademais, apesar de alegar a existência de falsificação de ATPF em seu nome, não há comprovação de tais circunstância e, sem sede de contestação, a Recorrente aduziu matérias excludentes da responsabilidade criminal, sem desconstituir a responsabilidade civil perseguida na ação civil pública.

Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência da comercialização irregular de madeira.

A reparação de danos ambientais encontra-se prevista na Lei que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6938/1981, em seu art. 14:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo. (grifei)

Desta forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99.

2. O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo na prática do crime descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

3. Dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso.

4. A fixação do quantum indenizatório fixado pelo r. juízo a quo, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0000528-33.2011.8.14.0115, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21.03.2022. Publicado em 09.03.2022) (grifei).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA DE DIVERSAS ESPÉCIES, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ARTIGO 46 E 70 DA LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES.
O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo.

2. Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo de venda de 60,344m3 de madeira, sem a devida comprovação da origem.

3. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

4. Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Destarte, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação do Apelante à reparação do dano material e moral, tal como definido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024